Tribunal: TJMT
Processo: 0003903-84.2015.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003903-84.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Igor Henrique Chagas (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), Giovani dos Santos Domingues (APELANTE), IGOR HENRIQUE CHAGAS (APELANTE), GIOVANI DOS SANTOS DOMINGUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A
V.V.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR UM DOS APELANTES DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PERPETRADA PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO
– INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA UTILIZADA PARA AUMENTAR - “BATIZAR” - O ENTORPECENTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES –
2) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE AMBOS OS APELANTES QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO E MAIS PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA PARA UM APELANTE

– ALEGADA A ATIPICIDADE DO CRIME ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM

– INVIABILIDADE DOS PEDIDOS –
3) REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUANTO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE –
4)

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06)
– VEDAÇÃO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
5) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
6) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Não procede o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas por provas periciais e testemunhais, aliadas às circunstâncias da apreensão do entorpecente e de produtos utilizados para aumentar - “batizar” - os entorpecentes para mais rentabilidade. Inviável ainda, a desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal, situação não evidenciada com exclusividade, no mais, o crime de tráfico de entorpecentes não se materializa apenas na venda ou cessão da substância entorpecente e, por se tratar de delito de ação múltipla ou núcleo variado,
ex vi
, ter em depósito, transportar, remeter, guardar, prescrever, oferecer, etc. (artigo 33, da Lei n.o 11.343/06).

2)

Apreendida a
res furtiva
na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem. No caso dos autos há provas em sentido contrário, o que inviabiliza a absolvição e a desclassificação para a receptação na modalidade culposa.

3)

Configura falta de interesse recursal o pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal, quando já aplicada pelo Juízo sentenciante.

4)

Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, ao apelante que ostenta condenação anterior pelo delito tráfico de drogas, evidenciando a dedicação a
atividades

criminosas
, portanto, não atendido um dos requisitos cumulativos previsto em lei.

5)

A constatação da hipossuficiência do apenado se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da condenação. Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

6)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.V.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Igor Henrique e Giovani dos Santos
, contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (Id. 10417960 a 10431982), que julgou procedente a denúncia nos autos n.o 3903-84.2015.811. 0018, Código: 75467, para condenar:

a)

o acusado
Giovani
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo, 180,
caput
, do Código Penal
e;

b)

o acusado
Igor
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 e artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Inconformado com a r. decisão, o apelante
IGOR
, em sede de razões recursais (Id. 10435466), requer a reforma da r. decisão pleiteando:
1)
sua
absolvição
quanto aos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, e artigo 180,
caput
, do Código Penal, este em razão da atipicidade da conduta, sob o argumento de que desconhecia a origem criminosa da
res
, e aquele por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP ou, pela
desclassificação do crime de tráfico de drogas
para o de porte de drogas para consumo próprio, inserto no artigo 28,
caput
, da Lei de Drogas. 2
)
Ao final, requer a
aplicação das penas no mínimo legal
previsto na legislação vigente, bem como
3)
a
aplicação da causa especial de diminuição
do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Por seu turno, o apelante
GIOVANI
, em suas razões recursais (Id. 10431984 e 10436003) requer
1)
a sua
absolvição do crime de receptação
, previsto no art. 180,
caput
, do Estatuto Repressivo, ao argumento que o acervo probatório é insuficiente para sustentar um édito condenatório, pugnando, subsidiariamente, pela
desclassificação para o delito de receptação culposa
, previsto no artigo 180, § 3o, da Lei Material Penal e, por fim,
2)
pela
isenção do pagamento das custas
processuais por alegada hipossuficiência.

Em contrarrazões (Id. 10431986 e 10417964), o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos da defesa, para que seja mantida a sentença condenatória proferida em desfavor dos apelantes, em seus integrais termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento dos recursos defensivos, mantendo-se, incólume a decisão vituperada. (Id. 19911487-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020